Tribunal: TJES
Processo: 0009732-85.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falso testemunho ou falsa perícia
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009732-85.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS ADÃO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
FALSO
TESTEMUNHO
. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE.
CONFISSÃO.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE DATIVO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA DA OAB E DO DECRETO ESTADUAL 2821-R/2011. FIXAÇÃO PELA PROPORCIONALIDADE. ART. 85, § 2
º
, DO CP
C.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Para a caracterização do delito previsto no art. 342 do Código Penal, basta “fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral.”

2. Não há relevância se o réu possuía, ou não, a intenção de favorecer ou prejudicar uma das teses em discussão ou, ainda, se alcançou o resultado pretendido, sendo suficiente para a configuração do delito em comento a simples apresentação, como testemunha, de versão sabidamente falsa.

3. A atuação do causídico nomeado nos autos em grau recursal revela a necessidade do arbitramento de honorários a ser custeado pelo Estado. Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS ADÃO SILVA

em face da Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 342, §1º, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, no regime inicial semiaberto.

Razões recursais apresentadas, às fls. 230/235, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a fragilidade probatória para o édito condenatório, bem como pelo arbitramento de honorários para a advogada dativa.

Contrarrazões da promotora de justiça, às fls. 249/251-verso, pugnando seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 4884816).

Intimada a Procuradoria do Estado para se manifestar acerca do pleito relativo ao arbitramento dos honorários de advogado dativo, esta não se opôs, requerendo apenas a observância dos valores estabelecidos no Decreto Estadual nº 4987-R (ID nº 5381019).

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS ADÃO SILVA

em face da Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 342, §1º, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, no regime inicial semiaberto.

Razões recursais apresentadas, às fls. 230/235, nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a fragilidade probatória para o édito condenatório, bem como pelo arbitramento de honorários para a advogada dativa.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Intimada a Procuradoria do Estado para se manifestar acerca do pleito relativo ao arbitramento dos honorários de advogado dativo, esta não se opôs, requerendo apenas a observância dos valores estabelecidos no Decreto Estadual nº 4987-R (ID nº 5381019).

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 20/05/2014, o denunciado fez afirmação falsa, como testemunha, em ação judicial, alterando a versão anteriormente prestada na esfera policial.

Relata, ainda, que, na referida ocasião, o acusado afirmou que o réu de tal processo (Romildo Lopes Silva) teria passado em sua casa e o chamado para “fumar um baseado”, contudo, em juízo, disse que não sabia que ele estava na posse do entorpecente e não teria informado o que consta nos autos, assinando o termo sem ler.

Compulsando os autos, verifica-se que, não obstante a insurgência do apelante, a materialidade e a autoria delitivas restaram evidenciadas pela prova documental constante dos autos, bem como pela própria confissão do acusado em juízo.

O apelante fora ouvido como testemunha nos autos tombados sob o nº 0001000-86.2012.8.08.0011, no qual Romildo Lopes Silva foi denunciado pela prática dos delitos previstos nos arts. 28 e 33, §3º, ambos da Lei nº 11.343/06.

Na fase inquisitorial, o ora recorrente informou que “
estava saindo d
a
sua casa quando seu a
mig
o Romildo passou d
e
motocic
l
eta e
l
he
c
hamou para
fum
ar u
m
baseado;
que
o de
cl
arante aceitou e subiu na motocicleta do seu amigo; Que pararam no Posto Universa
l
localizado na Aveni
d
a Jones dos Santos N
e
v
e
s, e ap
ó
s abastec
e
r a motocicleta e sair do posto foram abordados por p
oli
ciais militares
” (fls. 07).

Por outro lado, na seara judicial (fls. 106), afirmou que não tinha conhecimento de que o acusado possuía entorpecente e “
não disse o que consta à folha 05
”. Questionado, então, sobre o depoimento na fase policial, registrou que assinou as suas declarações sem ler.

Nos presentes autos, em seu interrogatório (mídia de fls. 181), o apelante confessou os fatos, destacando que mentiu em juízo, na condição de testemunha, por não querer prejudicar Romildo Lopes Silva.

Para a caracterização do delito em comento, conforme preceitua o art. 342 do Código Penal, basta “
fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitra
l
.”

Diante disso, não há relevância se o réu possuía, ou não, a intenção de favorecer ou prejudicar uma das teses em discussão ou, ainda, se alcançou o resultado pretendido, sendo suficiente para a configuração do delito em comento a simples apresentação, como testemunha, de versão sabidamente falsa.

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência desta Corte de Justiça, consoante os julgados abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA. ART. 342, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. PLEITO ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. NEGADO. CRIME FORMAL. 3. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL PELO AFASTAMENTO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. 4. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, somadas à confissão judicial de uma das apelantes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de falso testemunho. 2. Conforme o entendimento consagrado na jurisprudência do STJ e deste TJES, o crime de falso testemunho é delito formal, que se consuma no momento da afirmação falsa de fato juridicamente relevante, sendo irrelevante aferir a potencialidade lesiva das declarações ou o seu uso nas razões de decidir do magistrado. 3. O afastamento da majorante (art. 342, § 1º, do CP) é inviável quando há comprovação nos autos de que as declarações falsas foram prestadas pelas apelantes em audiência de instrução de ação penal enquanto ostentavam a condição de testemunhas de defesa, ou seja, apresentaram narrativa falsa em juízo, com o intuito de produzir prova em processo criminal. Mantidas as penas impostas. 4. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170061670, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL FALSO TESTEMUNHO. ART. 342, CAPUT, CP ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPOSSIBILIDADE - CRIME FORMAL - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O crime de falso testemunho ocorre quando o agente declara, em processo judicial, administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral, acontecimentos que não condizem com a realidade dos fatos. Sendo um crime formal, a mera afirmação de fatos inverídicos perante o juízo já é o suficiente para a consumação do delito. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030160217672, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/08/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020)

PENAL. PROCESSO PENAL. FALSO TESTEMUNHO (ART. 342, CP). ACOLHIDA A PRETENSÃO RECURSAL MINISTERIAL. RÉUS CONDENADOS. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. 1. O crime capitulado no art. 342 do CP é de natureza formal, bastando, para a sua configuração, que o agente tenha prestado informações falsas nas circunstâncias taxadas no mencionado dispositivo. Precedentes do STJ. 2. O réu responde pelos fatos que lhe são imputados e não pela tipificação dada ao delito, na denúncia. Isto é, todo o ônus da prova e o contraditório a serem exercidos, pelas partes, deverão estar estritamente atreladas ao evento criminoso em si. Precedentes do STF. 3. Não há provas suficientes a sustentar a versão dos fatos apresentada na denúncia, motivo pelo qual, por força do princípio do in dubio pro reo, a absolvição é medida que se impõe. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024130322209, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/07/2019, Data da Publicação no Diário: 12/08/2019)

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime de falso testemunho previsto no art. 342, §1º, do Código Penal, com amparo nas provas coligidas aos autos.

Registro, outrossim, que, não obstante não ter sido objeto do recurso, a dosimetria da pena realizada pelo Juízo
a quo
não merece reparo, razão pela qual mantenho a reprimenda fixada.

Por fim, no que se refere ao pedido de arbitramento de honorários à defensora dativa, registro que a atuação da causídica que foi nomeada em grau recursal, revela a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Diante disso, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC e observando o princípio da proporcionalidade, fixo honorários à defensora dativa na ordem de R$ 700,00 (setecentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
DAR-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para arbitrar honorários em favor do defensor dativo diante de sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 700,00 (setecentos reais).

É como voto.